Tribunal: TJPA
Processo: 0803055-68.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803055-68.2021.8.14.0051

APELANTE: EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA, EWERTON CLEI ELEUTERIO BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II E § 2º-A, I, C/C ART. 71, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL OU PRÓXIMO.
IMPROVIMENTO.
PENA BASE COMINADA EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUE APRESENTAM DEVIDA.
AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS 03 VETORES, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE NÃO HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, TENDO O SENTENCIANTE ADOTADO PATAMAR FAVORÁVEL AO RÉU, NA MEDIDA EM QUE EXASPEROU A PENA BASE EM 1/3 (UM TERÇO), PASSANDO ESTA A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, QUANDO A ORIENTAÇÃO DO STJ DETERMINA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA UM DOS VETORES NEGATIVOS, O QUE, CASO FOSSE APLICADO, ELEVARIA A PENA PARA 06 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO, SENDO, PORTANTO, O
QUANTUM
ALCANÇADO PELO MAGISTRADO SINGULAR MAIS BENÉFICO AO RÉU, SE MOSTRANDO A DOSIMETRIA IGUALMENTE ESCORREITA NAS SUAS DEMAIS FASES, NÃO HAVENDO, PORTANTO, REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 71, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 10127709, que
EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA,
na data de 04 de abril de 2021, em companhia de terceiros,

agindo em união de desígnios com estes,
fazendo uso de motocicletas para facilitar a prática delitiva, saiu para realizar assaltos na cidade de Santarém, oportunidade em que abordaram diversas vítimas e subtraíram seus pertences após as ameaçar com arma de fogo.

Conforme a inicial acusatória, por volta das 17 horas, assaltaram as vítimas Iury Jorge Lopes de Almeida, Adriely Vieira Nascimento, Patrícia Maia Alvarenga e Antônio Eudes Aguiar Lima.

As vítimas Iury e Adriely afirmaram que estavam em frente à residência deste, localizada na rua Transmaicá, bairro Maicá, quando duas motos se aproximaram, sendo que uma conduzia apenas um elemento e a outra dois, e deste, onde estavam duas pessoas, o carona desceu e anunciou o assalto e, sob ameaça de uma arma de fogo, exigiu que lhe entregassem os aparelhos celulares, no que foi prontamente atendido e, ainda assim, desferiu uma coronhada na vítima Iury, tudo com o apoio dos demais ocupantes das motocicletas, fugindo todos em seguida.

Em sequência, já na Travessa Tupaiulandia, próximo à UPA, fizeram como vítima a senhora Patrícia Maia Alvarenga e, com o mesmo modo de agir, subtraíram seu aparelho celular e suas joias.

No mesmo dia e hora, se dirigiram à Av. Bartolomeu de Gusmão, nº 1469, Jardim Santarém, e adentraram no estabelecimento comercial “Mercantil do Povo”, de propriedade do sr. Antônio Eudes de Aguiar Lima, oportunidade em que dois assaltantes munidos de arma de fogo adentraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, ordenando que todos se deitassem no chão e colocassem as mãos na cabeça; que duas das vítimas não foram identificadas, mas destas foram subtraídos os aparelhos celular e dinheiro, tendo o proprietário do estabelecimento, sr. Antônio, entregado seu aparelho celular e cerca de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) que estava no caixa.

As vítimas acionaram a polícia militar que, de imediato, passou a diligenciar no sentido de deter os criminosos e quando passaram pela Av. Palhão, com Trav. Itamarati, bairro São José, uma equipe policial avistou duas motocicletas com as características das utilizadas na prática dos crimes e passou a persegui-las, tendo o condutor de uma delas tomado rumo ignorado e conseguido se evadir, porém, permaneceu no encalço da outra, oportunidade em que os policiais perceberam que esta reduziu sua velocidade e o carona desceu, partindo o piloto em fuga, sendo o agente que desceu perseguido, tendo este se refugiado em uma residência onde foi capturado em dos quartos, sendo este o ora apelante, que ainda trazia consigo uma arma de fogo municiada, além de algumas joias e um cartão de memória.

Indagado acerca do paradeiro dos celulares subtraídos das vítimas, o apelante informou a quem os teria entregado e, após buscas, os policiais localizaram dois aparelhos no telhado de uma casa vizinha.

Enquanto o apelante era abordado, outra guarnição da polícia logrou êxito em encontrar a outra motocicleta utilizada nos crimes, sendo esta encontrada na Av. Sérgio Henn, em frente ao Residencial Plácido de Castro, bairro Diamantino, sendo esta pilotada por Ewerton, vulgo “
Picon
”.

Na delegacia as vítimas identificaram seus pertences, tendo os indiciados negado a prática delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 71, do CPB.

Em ID 10127710, foi recebida a denúncia;

Em ID 10127821, resposta à acusação;

Em ID 10127896, Certidão de Antecedentes Criminais do apelante, apontando condenações definitivas;

Em ID 10127902/10127913/10127924, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 10127903 a 10127933;

Memoriais orais.

Em ID 10127938, Sentença que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 05 anos e 04 meses de reclusão além de 26 dias multa, para cada um dos crimes praticados, tendo, na segunda fase da dosimetria, em relação a todos os crimes, compensado a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e aplicado, na terceira fase a causa de aumento relativa ao concurso de agente e uso de arma, passando a pena a ser de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 43 dias multa

e, reconhecendo a continuidade delitiva, uma vez que foram 04 vítimas roubadas sob as mesmas condições de tempo, modo e lugar, aplicou o percentual de aumento de 1⁄4 (um quarto), passando a pena, ao final, a ser de 11 anos e 01 mês de reclusão e 53 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 10127970, requereu a defesa

reforma da sentença para que a pena base passe ao mínimo legal ou a patamar próximo ao mínimo, pois, alega, o
quantum
cominado pelo julgador se mostra exacerbado, principalmente por não haver fundamentação à elevação para patamar além do mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 10127973, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10895817, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 71, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em tópico único, requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal ou a patamar mais próximo deste.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao art. 59, do CPB, passo a fixar-lhes a pena.

DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ADRIELY VIEIRA NASCIMENTO

I) na
culpabilidade
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir
(DESFAVORÁVEL)
; II)
antecedentes
: o denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0045008-55.2015.8.14.0051, transitada em julgado em 27/06/2016
(DESFAVORÁVEL)
; III)
conduta social:
presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV)
personalidade:
presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os
motivos:
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as
circunstâncias

do crime
devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena via pública, local com várias pessoas
(DESFAVORÁVEL)
; VII) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o
comportamento da vítima
não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base no patamar mínimo, isto é, em 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e no pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

O denunciado é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0003250-33.2014.8.14.0051, transitada em julgado em 06/06/2018, entretanto, esta deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (HC 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/20).

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para
08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA IURY JORGE LOPES DE ALMEIDA

I) na
culpabilidade
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir
(DESFAVORÁVEL)
; II)
antecedentes
: o denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0045008-55.2015.8.14.0051, transitada em julgado em 27/06/2016
(DESFAVORÁVEL)
; III)
conduta social:
presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV)
personalidade:
presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os
motivos:
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as
circunstâncias

do crime
devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena via pública, local com várias pessoas
(DESFAVORÁVEL)
; VII) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o
comportamento da vítima
não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base no patamar mínimo, isto é, em 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e no pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

O denunciado é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0003250-33.2014.8.14.0051, transitada em julgado em 06/06/2018, entretanto, esta deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (HC 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/20).

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para
08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA PATRICIA DOS SANTOS MAIA

I) na
culpabilidade
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir
(DESFAVORÁVEL)
; II)
antecedentes
: o denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0045008-55.2015.8.14.0051, transitada em julgado em 27/06/2016
(DESFAVORÁVEL)
; III)
conduta social:
presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV)
personalidade:
presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os
motivos:
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as
circunstâncias

do crime
devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena via pública, local com várias pessoas
(DESFAVORÁVEL)
; VII) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o
comportamento da vítima
não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base no patamar mínimo, isto é, em 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e no pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

O denunciado é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0003250-33.2014.8.14.0051, transitada em julgado em 06/06/2018, entretanto, esta deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (HC 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/20).

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para
08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ANTONIO EUDES AGUIAR LIMA

I) na
culpabilidade
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir
(DESFAVORÁVEL)
; II)
antecedentes
: o denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0045008-55.2015.8.14.0051, transitada em julgado em 27/06/2016
(DESFAVORÁVEL)
; III)
conduta social:
presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV)
personalidade:
presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os
motivos:
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as
circunstâncias

do crime
devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em estabelecimento comercial, local de circulação pessoas
(DESFAVORÁVEL)
; VII) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o
comportamento da vítima
não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo fixo a pena-base no patamar mínimo, isto é, em 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e no pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

O denunciado é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0003250-33.2014.8.14.0051, transitada em julgado em 06/06/2018, entretanto, esta deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (HC 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/20).

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para
08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Trata-se de hipótese de crime continuado (art. 71 do Código Penal Brasileiro), pois são crimes da mesma espécie – roubos - praticados no mesmo dia e/ou em intervalos de tempo aproximados em face de 04 vítimas com idêntica maneira de execução, como os próprios denunciados definiram, em “arrastão”.

Quanto a dosimetria da pena, sabe-se que pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “(...)
o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
” (AgRg no AREsp 1014485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Desta feita, em razão da continuidade delitiva e tendo em conta o número de infrações – 04 – elevo a pena para 11 (ONZE) ANOS E 01 (UM) MES DE RECLUSÃO, E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, RECURSO.

Incabível a
substituição
(art. 44, inciso I, do CPB).

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado é o
FECHADO
, letra “a”, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal, porquanto o cômputo da detração não modifica esse regime.

Prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV
, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de elementos instrutórios que subsidiem o valor do prejuízo sofrido pela vítima, devendo a mesma buscar o ressarcimento no juízo cível competente.

Desautorizo o condenado EDIORLAN JEFFERSON SERRA FERREIRA a recorrer em liberdade
porquanto cautelarmente custodiado responde ao processo. Ademais, a manutenção da segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública em razão da periculosidade da indigitado evidenciada na gravidade do crime, concretamente demonstrada nesta decisão.
”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, devidamente individualizada em relação a cada uma das vítimas, considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes e

circunstâncias do crime, apresentando para os três vetores fundamentação suficiente à manutenção dos mesmos como desfavoráveis, pois demonstra, efetivamente, de que forma a conduta do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal e ressaltando a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do apelante, inexistindo, portanto, possibilidade de se deixar de considerar como

negativas tais

circunstâncias.

Tem-se ainda que, diante de três vetores desfavoráveis, aumentou o julgador a pena base, que é de 04 anos de reclusão, em apenas um terço (1/3), passando esta a 05 anos e 04 meses de reclusão apesar de a jurisprudência do C. STJ ser no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável pode o julgador aumentar a pena base em patamar relativo a 1/6, o que elevaria a pena base do apelante para 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão, ou seja, a decisão singular se mostra efetivamente mais benéfica ao réu.

Vejamos então ementa de julgado demonstrando o entendimento jurisprudencial ao norte delineado,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Portanto, não há reparos a serem feitos neste ponto da sentença uma vez que a pena base do apelante, para cada um dos crimes que praticou, se mostra devidamente fundamentada, tendo o magistrado proferido decisão que lhe é expressivamente mais benéfica do o seria se tivesse aplicado ao caso o entendimento jurisprudencial dominante nas cortes superiores.

Na segunda fase da dosimetria, também escorreitamente promoveu a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, pois, como se comprova da certidão acostada aos autos,
ID 10127896, o apelante ostenta mais de uma sentença condenatória já transitada em julgado, sendo lícito ao julgador se utilizar de uma delas na primeira fase da dosimetria, para macular os antecedentes, e a outra na segunda fase, como reincidência, da forma como realizado com maestria pelo julgador singular, não havendo que se falar em violação à Súmula 241 do STJ, pois condenações diferentes foram usadas nas diferentes fases da dosimetria, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

Furto qualificado. Pena-base. Fração de aumento. Confissão espontânea. Reincidência. Repouso Noturno. 1 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma - concurso de pessoas - pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra - rompimento de obstáculo - como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável. 2 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior. O fato de o réu registrar três condenações definitivas por fatos anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6. 3 - Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se, embora o réu registre diversas condenações definitivas, apenas uma foi utilizada como reincidência, consideradas as demais para negativar os antecedentes. 4 - A causa de aumento de pena do repouso noturno incide tanto no furto simples como no qualificado. Não existe incompatibilidade entre a causa de aumento e as qualificadoras, que são circunstâncias diversas e incidem em diferentes momentos da aplicação. 5 - Apelação provida em parte. (TJ-DF 07347037720198070001 DF 0734703-77.2019.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 21/01/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRAS DUAS PARA EXASPERAR A REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM EXAME. VIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O reexame da dosimetria da pena em sede de mandamus somente é possível quando evidenciado eventual desacerto na consideração de circunstância judicial, errônea aplicação do método trifásico ou violação a literal dispositivo de norma que acarrete flagrante ilegalidade. 3. Hipótese em que a pena-base imposta ao paciente encontra-se fundamentada com base em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, tendo sido fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis: exarcebada culpabilidade do acusado, das circunstâncias do crime perpetrado e dos maus antecedentes do réu. 4. In casu, havendo o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconhecido três qualificadoras, as instâncias ordinárias sopesaram duas (motivo fútil e com emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel) como circunstâncias judiciais desfavoráveis, enquanto a outra (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi considerada na fixação da pena-base. 5. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, havendo mais de uma circunstância qualificadora reconhecida no decreto condenatório, apenas uma deve formar o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, quando expressamente previstas como tais, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma residual. 6. Não se vislumbra ofensa à Súmula 444 desta Corte de Justiça, visto que a condenação definitiva por fato anterior ao imputado na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, não serve à configuração da reincidência, mas se presta a fundamentar validamente o aumento da pena-base, a título de maus antecedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 290261 SP 2014/0052359-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/12/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2016)

Denota-se, portanto, que não há reparos a serem feitos também neste ponto da sentença.

Na terceira fase da dosimetria, como se observa do excerto ao norte colacionado, a pena alcançada foi devidamente aumentada em razão das agravantes, passando a ser de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, passando, ao final, a ser de 11 anos e 01 mês de reclusão e 53 dias multa, tendo o magistrado devidamente aplicado ao aumento o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual o
quantum
de aumento em razão da conduta praticada em continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, deve ser aplicado dentro do intervalo de 16/ a 2/3, sendo o primeiro para a prática de 2 infrações, 1/5, para a prática de 3 infrações,
1/4, para 4 infrações – caso dos autos, 1/3, para 5 infrações, 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. Portanto, o patamar adotado de 1⁄4 para o aumento da pena se mostra o mais adequado, pois em conformidade com a jurisprudência e proporcional a conduta criminosa praticada pelo apelante.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA
. FRAÇÃO MÁXIMA. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem geralmente praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo, principalmente se corroboradas por outras provas, como no caso da confissão do acusado.
O Superior Tribunal de Justiça "pacificou entendimento segundo o qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (AgRg no AREsp 1014485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019) Apelação desprovida
. (TJ-DF 20161010081419 - Segredo de Justiça 0007967-41.2016.8.07.0010, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: 318-326)

Ressalto que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal e, no caso em apreço, o magistrado singular decidiu de forma escorreita e fundamentada, não havendo reparos a serem feitos na sentença, sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“De imediato se vê que não há reparos a serem feitos na análise das circunstâncias judiciais. A valoração negativa da culpabilidade do agente, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, estão adequadamente fundamentadas em elementos idôneos, desvalores aptos a justificar a elevação da pena-base. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, o Juízo a quo acertadamente entendeu que o apelante excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime, tendo em vista seu modo consciente e planejado de agir. Revela-se possuidor de antecedentes criminais o agente que possui contra si sentença condenatória transitada em julgado. No caso em tela, o ora apelante possui condenação transitada em julgado. As circunstâncias do crime são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como, duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo e objeto utilizado e outros. In casu, foi considerado desfavorável, vez que o réu praticou o delito em plena via pública, em local com várias pessoas (vítimas Adriely, Iuri e Patrícia) e em estabelecimento comercial, local de circulação de pessoas (vítima Antônio).

(...)

Dessa forma, o juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o quantum da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente, e fundamentando devidamente a sua decisão. Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reconheceu a agravante da reincidência compensando-as. Na terceira fase, não reconheceu causas de diminuição e reconheceu as causas de aumento do uso de arma e concurso de agente, aumentando a pena em 2/3 (dois terços). Por fim, aumentou a pena em 1/4 (um quarto), em razão da continuidade delitiva. Ante o exposto, entende-se que a pena aplicada à apelante deve ser mantida, dada a pertinência do aqui exposto em relação as razões apresentadas pela Defensoria Pública.”

Diante do exposto, e dando máxima vênia ao parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 26/10/2022